Tribunal: TJMT
Processo: 0007327-75.2009.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007327-75.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A - CNPJ: 05.727.893/0001-95 (APELANTE), ROBERTO ALGRANTI - CPF: 029.837.707-10 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 062.094.417-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – PEDIDO DE FALÊNCIA – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA SUPERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 94, I, DA LEI N. 11.101/2005 – REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS PREENCHIDOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Para o acolhimento da arguição de suspeição do magistrado deve estar efetivamente demonstrada alguma das hipóteses descritas no art. 145 do CPC.

É viável o pedido de falência por impontualidade injustificada de títulos, com amparo no art. 94, I, da Lei n. 11.101/2005, quando preenchidos os requisitos legais objetivos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Requerimento de Falência extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A apelante afirma que o requisito objetivo elencado no
art. 94, I, da Lei 11.101/05, em que está amparado o pedido, foi devidamente cumprido, o que autoriza o prosseguimento da lide.

Acrescenta que a jurisprudência utilizada pelo Juízo de origem para assentar seu entendimento não se aplica ao caso concreto, mas sim aos pedidos de falência por execução frustrada (inciso II do art. 94 da Lei 11.101/2005).

Aduz que “
a Exma. Magistrada sentenciante usa a acionista controladora da apelada (Sra. Silvia Mara Leite Cavalcante) como uma de suas principais auxiliares no mister jurisdicional
”
, de modo que deve ser reconhecida sua suspeição para atuar no feito, nos termos dos incisos I e IV do art. 145 do CPC.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (ID. 199006683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante argui a suspeição da magistrada condutora da lide, com amparo nos incisos I e IV do art. 145 do CPC, pois a acionista controladora da empresa apelada atua como administradora judicial em processos que tramitam na Vara em que ela é titular.

No entanto, essa situação por si só não configura o vínculo subjetivo que gera desconfiança ou suposições capazes de justificar a pretensão, e a apelante não apresentou elementos concretos e objetivos que demonstrassem a parcialidade alegada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 277, § 1º, DO RISTJ, REJEITA LIMINARMENTE O INCIDENTE. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 145 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. 2. No caso, a agravante não trouxe nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais. 3. Decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto. 4. Ademais, a atuação anterior do julgador apontado como excepto, em outro processo, com partes e pedidos diferentes, na mesma instância de jurisdição, não gera impedimento. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STJ – AgRg. na ExSusp. 217 DF 2020/0256617-7, julgamento em 20-4-2022, DJe de 12-5-2022).

Rejeito a arguição de suspeição.

A apelante protocolou o Requerimento de Falência com fundamento no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, em razão do não pagamento de dois cheques que totalizam R$
624.000,00.

O referido dispositivo assim estabelece:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência”.

O STJ já definiu que para o processamento desse tipo de demanda não é necessária a comprovação do estado de insolvência; basta o preenchimento dos requisitos objetivos previstos na legislação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Instruído o pedido de falência com títulos que ultrapassam o montante previsto no art. 94, I, da LRF, fica afastada a alegação de atalhamento do processo de execução/cobrança pela via falimentar. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ – AgInt. no REsp. 1961150 SC 2021/0299786-0, relator Min. Marco Buzzi, julgamento em 22-2-2022, Quarta Turma, DJe de 9-3-2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 94, I, DA LEI 11.101/2005.DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DE INSOLVÊNCIA DA DEVEDORA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DO PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "O pressuposto para a instauração de processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas pelo ordenamento jurídico. No caso do direito brasileiro, caracteriza a insolvência jurídica, nos termos do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, a impontualidade injustificada (inciso I), execução frustrada (inciso II) e a prática de atos de falência (inciso III). (...) Há uma presunção legal de insolvência que beneficia o credor, cabendo ao devedor elidir tal presunção no curso da ação, e não ao devedor fazer prova do estado de insolvência, que é caracterizado ex lege. (...) Assim, tendo o pedido de falência sido aparelhado em impontualidade injustificada de títulos que superam o piso previsto na lei (art. 94, I, Lei n. 11.101/2005), por absoluta presunção legal, fica afastada a alegação de atalhamento do processo de execução/cobrança pela via falimentar. Não cabe ao Judiciário, nesses casos, obstar pedidos de falência que observaram os critérios estabelecidos pela lei, a partir dos quais o legislador separou as situações já de longa data conhecidas, de uso controlado e abusivo da via falimentar"( REsp 1.433.652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe de 29/10/2014). 2. Na hipótese, o recurso especial merece provimento para afastar a extinção do processo, por ausência de interesse processual, tendo em vista que o pedido de falência foi instruído com títulos executivos extrajudiciais protestados que superam o critério objetivo estabelecido pelo legislador no art. 94, I, da Lei 11.101/2005. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que se prossiga na análise do pedido de falência
”.
(STJ - AgInt no REsp. 1908612 PR 2020/0316486-5, julgamento em 28-11-2022, Quarta Turma, DJe de 7-12-2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. ART. 94, INCISO I, DA LEI N. 11.101/2005. INSOLVÊNCIA JURÍDICA CARACTERIZADA. NÃO PROVIMENTO. 1. "O pressuposto para a instauração de processo de falência é a insolvência jurídica, que é caracterizada a partir de situações objetivamente apontadas pelo ordenamento jurídico. No caso do direito brasileiro, caracteriza a insolvência jurídica, nos termos do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, a impontualidade injustificada (inciso I), execução frustrada (inciso II) e a prática de atos de falência (inciso III). (...) 6. Assim, tendo o pedido de falência sido aparelhado em impontualidade injustificada de títulos que superam o piso previsto na lei (art. 94, I, Lei n. 11.101/2005), por absoluta presunção legal, fica afastada a alegação de atalhamento do processo de execução/cobrança pela via falimentar." ( REsp 1433652/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/9/2014, DJe 29/10/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ - AgInt no AREsp. 1867413 MG 2021/0096749-0, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, julgamento em 13-12-2021, Quarta Turma, DJe de 15-12-2021).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular andamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024